Tribunal: TJES
Processo: 5040898-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040898-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIUA EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: JULIANA NOGUEIRA COSER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROMESSA DE REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE INCOMPATÍVEL COM A FORMAÇÃO DA ALUNA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega, resumidamente, que é arquiteta e contratou o curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho oferecido pela requerida, atraída pela promessa de que poderia registrar a especialização junto ao conselho regional de engenharia e agronomia (CREA). Relata que, após concluir o curso, buscou o registro, mas foi informada que sua formação não é compatível com o conselho em questão. Diante disso, pleiteia a restituição do valor investido no curso e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pleiteando pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que se aplica a legislação consumerista, especialmente os artigos 6º, inciso III, e 37 do código de defesa do consumidor, que tratam do dever de informação e da vedação à publicidade enganosa. A tese defensiva, no sentido de que a impossibilidade de registro decorre de vedação legal, não afasta a responsabilidade da requerida. Isso porque, a publicidade veiculada, conforme expressamente reconhecido na sentença, prometia a possibilidade de registro da especialização no CREA para profissionais graduados em arquitetura.

5. A conduta da requerida, ao prometer um resultado que, por impedimento legal, não poderia ser alcançado, caracteriza-se como publicidade enganosa, induzindo a autora a erro. A alegação de que o registro poderia ser feito junto ao conselho de arquitetura e urbanismo (CAU) não desnatura a falha na prestação do serviço, pois a promessa inicial era específica quanto ao registro no CREA.

6. Desta forma, a falha no dever de informação e a publicidade enganosa são evidentes, o que causou à autora frustração e prejuízos que ultrapassam o mero dissabor. A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não havendo que se falar em redução.

7. Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Mantêm-se a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)